Tribunal: TJSP
Processo: 1011100-78.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização. Fornecimento de energia elétrica. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI). Consumo medido supostamente inferior ao consumo real. Exigência de diferença pela concessionária. Sentença de procedência.
- Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova pericial inviabilizada. Medidor que não foi preservado.

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização. Fornecimento de energia elétrica. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI). Consumo medido supostamente inferior ao consumo real. Exigência de diferença pela concessionária. Sentença de procedência.
- Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova pericial inviabilizada. Medidor que não foi preservado. Comprovação documental suficiente.
- Código de Defesa do Consumidor. Aplicação. Teoria finalista mitigada. Hipossuficiência probatória. Verossimilhança das alegações.
- Substituição do medidor. Consumo inalterado. Inexistência de falha na medição até então. Débito inexigível.

- Protesto de título. Dano moral in re ipsa. Indenização devida. Valor fixado. Adequação.
RECURSO DESPROVIDO. Majoração dos honorários de sucumbência.